Tribunal: TJSP
Processo: 1500299-19.2019.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000192018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1500299-19.2019.8.26.0621, da Comarca de Lorena, em que é apelante MARCOS
EDUARDO MATHIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso para reduzir as penas do apelante para cinco anos de reclusão, mais
pagamento de quinhentos dias-multa, no piso, mantida, no mais, a sentença.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 11 de março de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 48074
APELAÇÃO No 1500299-19.2019.8.26.0621
APELANTE: MARCOS EDUARDO MATHIAS (MENOR DE 21 ANOS NA
DATA DO FATO)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: LORENA
AÇÃO PENAL No 1500299-19.2019.8.26.0621
JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL
SENTENÇA: JUIZ DANIEL OTERO PEREIRA DA COSTA
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuida-se de apelação interposta por
MARCOS EDUARDO MATHIAS contra a sentença de fls.
142/145, que, na Vara Criminal da Comarca de Lorena, julgou
procedente ação penal, condenando-o a cumprir, em regime
prisional inicial fechado (vedado o recurso em liberdade), a
pena de cinco anos, seis meses e vinte dias de reclusão, e a
pagar quinhentos e cinquenta e cinco dias-multa, no piso, por
infração ao disposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em
razão de fato ocorrido em 22 de março de 2019, por volta das
22h, na Rua Francisco de Paula Franco, altura do no 645,
Bairro Vila Passos, na cidade de Lorena, quando trazia

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
consigo, para fins de tráfico, 26 invólucros contendo cocaína
(peso líquido de 15,28 gramas) e 26 pedras de crack (peso
líquido de 6,4 gramas), substâncias entorpecentes, que
causam dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Sustenta, em resumo, o apelante,
que as provas são insuficientes para a condenação. Alega que
é dependente químico e que estava na posse de apenas parte
dos entorpecentes apreendidos. Busca a absolvição ou a
desclassificação da conduta para o tipo descrito no artigo 28 da
Lei 11.343/06. Subsidiariamente, pede a redução da pena, com
fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação do redutor
previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, na fração máxima,
substituição da pena carcerária por restritiva de direitos e
abrandamento do regime prisional (fls. 149/157).
O
recurso
foi
regularmente
processado, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pelo não provimento.
É o relatório.
A materialidade do crime é certa,
emergindo da análise do laudo que atesta a natureza
entorpecente das substâncias apreendidas (fls. 138/140).
No que concerne à autoria, no
flagrante, Marcos negou a prática do crime. Disse que não

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
portava drogas quando foi detido pelos policiais e não sabe a
procedência das substâncias apreendidas. Durante a prisão, foi
agredido pelos agentes da lei (fl. 11).
Sob o crivo do contraditório, o réu
declarou ser usuário de maconha e cocaína. Afirmou que, na
data do fato, saiu para comprar seis pinos de cocaína. Já
estava com a droga em mãos, quando o traficante avisou que
os policiais estavam chegando e correu para o beco. O
apelante, que estava de bicicleta, seguiu seu caminho
normalmente, mas foi abordado. Admitiu aos agentes da lei que
trazia entorpecente consigo, para consumo próprio. Eles
disseram que presenciaram a compra da droga e o
pressionaram para que informasse a identidade do traficante.
Como não sabia quem era o vendedor, passou a ser agredido
pelos funcionários públicos. Em seguida, foi levado para a
Delegacia, onde afirmaram que o recorrente resistiu à prisão e
lhe imputaram uma quantidade maior de droga (mídia).
Apesar da negativa do réu, as
provas amealhadas o comprometem e a solução condenatória
com elas é compatível.
Os
policiais
militares
Silvio
Alexandre de Freitas e Carlos Eduardo Ferreira Sholl de Freitas
Lima
declararam,
na
Delegacia,
que
estavam
em
patrulhamento de rotina quando avistaram o réu sair a pé de
um terreno baldio segurando uma sacola rosa. Ao notar a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
presença da viatura, Marcos dispensou o saco no chão e fugiu
de bicicleta, mas foi detido em seguida. Como o apelante
tentou se evadir novamente, foi necessário o uso de força
moderada para contê-lo. Com ele, nada de ilícito foi
encontrado, porém, na sacola abandonada, havia 26 pinos de
cocaína, 26 pedras de crack e R$ 70,00 (setenta reais) em
dinheiro (fls. 6/7)
Em
Juízo,
as
testemunhas
repetiram a narrativa anterior, tendo ambas acrescentado que o
local onde se deu a prisão é conhecido ponto de tráfico de
drogas (mídia).
Assim,
apesar
do
esforço
da
combativa Defesa, a prova amealhada é suficiente para a
manutenção da condenação.
É preciso ter em mente que os
policiais não conheciam o réu e não teriam motivos para
gratuitamente imputar a prática de tão grave crime a uma
pessoa que eventualmente soubessem ser inocente. Às suas
palavras deve ser dado o mesmo tratamento reservado para os
depoimentos prestados por outras testemunhas. Valem pela
firmeza, coerência e harmonia que revelam, atributos que se
fizeram presentes no caso concreto. Diminuir o valor das
palavras dos agentes da lei, só por essa condição, seria
desprezar o próprio trabalho para o qual foram incumbidos de
desempenhar. Se discrepâncias há, elas dizem respeito a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
aspectos periféricos, secundários, que não interferem no
desfecho da ação penal.
Não se pode ignorar, ainda, que
Marcos apresentou versões contraditórias. Enquanto, na
Delegacia, ele negou a propriedade de toda a droga
apreendida, em Juízo, disse que havia adquirido apenas seis
pinos de cocaína para seu consumo, sugerindo que os agentes
da lei “plantaram” as demais porções de entorpecente.
Entre as palavras do apelante,
pessoa afeita ao crime, e as das testemunhas, fez bem a
sentença em prestigiar as destas últimas, que se apresentam
coesas e harmônicas entre si.
E, pela quantidade de droga (26
pinos de cocaína e 26 pedras de crack), a forma como estava
acondicionada e a descrição dada ao evento pelos policiais, é
inegável a caracterização do tráfico, de modo que a
condenação era o desfecho natural da ação penal.
A
tese
que
objetiva
a
desclassificação não pode ser acolhida, acrescentando-se aos
fatos já apontados a circunstância de que, não raro, usuários
se envolvem com o comércio ilícito para poderem sustentar o
vício nefasto. Ademais, não é comum o mero usuário ir para as
ruas com tanta droga, justamente para não ser confundido com
o traficante.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
É inviável, então, sob qualquer
ângulo que se examine a questão, o acolhimento da pretensão
absolutória ou desclassificatória.
A reprimenda comporta pequeno
reparo.
A pena-base foi fixada um terço
acima do mínimo legal (seis anos e três meses de reclusão, e
seiscentos e sessenta e seis dias-multa, no piso), por conta de
mau antecedente (condenação definitiva por posse de droga
para uso próprio - fl. 141), pela má conduta social evidenciada
pelo vício em drogas, pela diversidade de substâncias e pela
nocividade do crack.
Todavia, o fato de Marcos ser
dependente químico não indica, necessariamente, que ele
ostenta conduta social desajustada. Desse modo, mantidas
apenas as demais razões apresentadas (mau antecedente e
diversidade e natureza da droga), opta-se pelo aumento da
pena-base na proporção de um quinto, resultando em seis
anos de reclusão, mais pagamento de seiscentos dias-multa,
no piso.
Na segunda etapa do cálculo, foi
reconhecida a atenuante da menoridade penal relativa, com
redução da pena em um sexto. A medida deve ser prestigiada
e, agora, faz a sanção retornar ao mínimo legal (cinco anos de
reclusão, mais pagamento de quinhentos dias-multa, no piso).

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Na fase derradeira da dosimetria,
não há que se falar em aplicação do redutor de que trata o
artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, por expressa vedação legal,
uma vez que o réu ostenta mau antecedente (fl. 141).
O regime prisional inicial fechado foi
corretamente fixado, em face da natureza do crime, que revela
a periculosidade concreta do agente, que com sua conduta
gera
instabilidade
em
inúmeros
lares,
exigindo,
em
consequência, resposta penal mais enérgica com a qual não é
compatível solução mais branda. Nesse tópico, é sempre
pertinente lembrar que os mercadores de entorpecentes criam
um poder paralelo que desafia e se opõe às autoridades
constituídas, destrói pessoas e famílias, subjuga comunidades
inteiras, e aniquila o futuro de crianças e jovens, decorrendo de
suas condutas gravíssimas consequências para a sociedade.
Ainda, não se desconhece o teor
das Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e 440 do
Superior Tribunal de Justiça, mas o caso concreto (em que
foram apreendidos dois tipos de entorpecentes altamente
nocivos
cocaína e crack), por si só, revela a total
inadequação de regime mais brando.
Pelas mesmas razões e, ainda,
devido ao montante da pena, é inviável a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Persistindo
as
razões
que

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
justificaram a manutenção da prisão até agora, não se justifica,
quando confirmada a condenação, a soltura do agente.
Diante do exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas do apelante
para cinco anos de reclusão, mais pagamento de
quinhentos dias-multa, no piso, mantida, no mais, a
sentença.
XAVIER DE SOUZA
Relator